Tribunal: TJES
Processo: 0016334-10.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016334-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE JACINTHO

APELADO: GIOVANI DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CERCEAMENTO DEFESA – INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – EFEITO TRANSLATIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Apesar requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de produção testemunhal para que pudesse comprovar, inclusive, a sua boa fé na aquisição do imóvel, o douto Julgador optou por proferir a sentença de forma prematura julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

2.
Sendo assim, a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa do apelante.

3.
A impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo ao apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

4.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer de ofício a nulidade da r. sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE JACINTHO
em face da respeitável sentença de fls. 82-84, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores” proposta por ele em face
PEDRO OSVALDO PINHEIRO
e
GIOVANI DA SILVA RODRIGUES,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (fls. 88-90vº) a parte apelante sustentou, em síntese, que: (i) tinha a ilusão de que adquiriu um imóvel sem qualquer restrição registral; (ii) a averiguação de que o imóvel já possui registro frustrou as suas expectativas; (iii) resta claro o vício que enseja a rescisão por culpa do apelado, pois agiu em dolo, violando a má-fé desde a formalização do contrato, haja vista que o imóvel foi adquirido com vício, induzindo o apelante ao erro, buscando proveito indevido; (iv) inadimplemento do apelado quanto a entrega do bem livre e desembaraçado; (v) a rescisão do negócio jurídico é medida que se impõe com a devolução do valor pago.

Contrarrazões às fls. 92-93vº.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016334-10.2016.8.08.0048.

APELANTE: JORGE JACINTHO.

APELADO:
GIOVANI DA SILVA RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE JACINTHO
em face da respeitável sentença de fls. 82-84, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores” proposta por ele em face
PEDRO OSVALDO PINHEIRO
e
GIOVANI DA SILVA RODRIGUES,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (fls. 88-90vº) a parte apelante sustentou, em síntese, que: (i) tinha a ilusão de que adquiriu um imóvel sem qualquer restrição registral; (ii) a averiguação de que o imóvel já possui registro frustrou as suas expectativas; (iii) resta claro o vício que enseja a rescisão por culpa do apelado, pois agiu em dolo, violando a má-fé desde a formalização do contrato, haja vista que o imóvel foi adquirido com vício, induzindo o apelante ao erro, buscando proveito indevido; (iv) inadimplemento do apelado quanto a entrega do bem livre e desembaraçado; (v) a rescisão do negócio jurídico é medida que se impõe com a devolução do valor pago.

Feita essas considerações, passo a tratar de
questão de ordem pública
, identificada a partir do efeito translativo que possui o recurso de apelação.

Analisando os autos, vejo que, após o despacho de fl. 73 que determinou a intimação das partes para manifestar das provas que pretendiam produzir, o autor, ora apelante, manifestou “ pelo interesse na produção de prova testemunhal a fim de comprovar os fatos narrados à inicial, reiterando rol de fl.11 ” (fls. 74). Ocorre que, a ilustre Magistrada a quo entendeu pela desnecessidade da oitiva de testemunhas (fls. 77) e, seguindo, proferiu sentença de improcedência. (fls. 82-84).

Sobre o tema, não desconheço o entendimento de que o Julgador, seja em que grau for, é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Mas deve determiná-la quando a julgar necessária e sempre analisar o pedido de sua produção.

Ora,
in casu
, apesar requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de produção testemunhal para que pudesse comprovar, inclusive, a sua boa- fé na aquisição do imóvel, a culta Julgadora optou por proferir a sentença de forma prematura julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

Digo prematura porque é justamente com a prova requerida que o autor, ora apelante, comprovaria (ou não) a (i) boa fé na cautela para celebração do negócio jurídico e (ii) o dolo por parte do requerido na formalização do contrato.

Nesse contexto, a impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo ao apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, entendo que a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Por todo o exposto, valendo-me do efeito translativo,
DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação, que veicularam tão somente pedidos de reforma.

Em que pese o teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
deixo de majorar honorários sucumbenciais
nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal
” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão Virtual – Dias 01.04.2024 a 05.04.2024:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016334-10.2016.8.08.0048

APELANTE:
JORGE JACINTHO

APELADO:
GIOVANI DA SILVA RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

O Eminente Desembargador Relator, a partir do efeito translativo do recurso de apelação, anulou a sentença para que fosse realizada a oitiva de testemunhas pleiteada nos autos de origem pelo apelante, ora autor quando da especificação das provas.

Entretanto, com o devido respeito, em uma análise detida dos autos, reputo por desnecessária a produção de prova oral, não tendo ocorrido mácula no indeferimento pelo juízo singular.

Verifica-se que o apelante ingressou com a demanda em primeiro grau visando à rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado com o apelado (fls. 23/24), por ter constatado que bem imóvel objeto da avença estava registrado em nome de terceiro perante o cartório de Registro Geral de Imóveis.

O apelado, por seu turno, representado por curador especial, apresentou defesa por negativa geral.

Nota-se que o objetivo da demanda é identificar se houve o descumprimento contratual que ensejaria a rescisão da avença firmada entre as partes, com as consequências previstas em lei decorrentes da extinção do contrato, a partir da análise culpa (em sentido amplo) de cada uma das partes.

A controvérsia em questão, portanto, exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a oitiva de testemunhas no caso em tela.

Nesse cenário, apesar de haver menção sobre “dolo” na fundamentação do apelante, não há qualquer pedido de declaração de anulabilidade do negócio jurídico, que seria decorrência de eventual reconhecimento do vício do negócio jurídico. Assim, ao que parece, em uma interpretação lógico-sistemática da postulação (CPC, art. 322, § 2º), não há intenção de reconhecimento de defeito do negócio jurídico.

Em verdade, extrai-se do rol de pedidos formulados que o apelante almeja tão somente a rescisão contratual com a devolução de valores pagos, hipótese esta que demandaria apenas exame da culpa em sentido amplo e, por conseguinte, poderia ser facilmente examinado apenas documentalmente.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Aplica-se, pois, a previsão do artigo 443 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

[...]

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Diante disso, sem prejuízo da análise meritória, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

[...] 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ, "[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. ALTERAÇÃO MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0002742-72.2019.8.08.0021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data 06/09/2023)

Destaco, ainda, que a questão nem sequer foi objeto de irresignação pelo apelante, o qual apenas se insurgiu contra o mérito da sentença.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
DIVIRJO
de seu entendimento
, a fim de afastar a nulidade da sentença e prosseguir com a análise do mérito.

É como voto.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Os autos vieram conclusos com base no art. 942, do CPC.

Em seu voto, o eminente relator, de ofício, anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da fase instrutória, com base no fundamento de que o julgamento antecipado causou prejuízo ao apelante.

Após detida análise da matéria, não vejo como divergir do eminente relator, eis que, não obstante pedido expresso do requerente, ora apelante, acerca da necessidade de produção de prova testemunhal, o magistrado julgou antecipadamente a lide, e de forma contrária à pretensão autoral.

Assim, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Da análise dos autos também cheguei à conclusão de que julgamento antecipado da lide sem a produção de provas importantes ao deslinde do caso e expressamente requeridas pelo recorrente em sentido contrário à sua pretensão traduz cerceamento de defesa bastante a ensejar a decretação de nulidade da sentença.

Pelo exposto, com a devida vênia à divergência, acompanho integralmente o eminente relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões